Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-94.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. Fraude bancária. Golpe da falsa central de atendimento. Transação atípica. Falha na prestação do serviço. Culpa concorrente. Recurso conhecido e provido em parte
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transferências PIX impugnadas nos presentes autos e condenar a parte ré à restituição do montante de R$ 20.298,00 (vinte mil, duzentos e noventa e oito reais). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta inexistência de defeito na prestação dos serviços, bem como de falha de segurança nas operações realizadas por meio de smartphone previamente habilitado pela parte recorrida, mediante a utilização de senha pessoal. Aduz que, caso terceiros tenham obtido acesso à senha da autora, tal circunstância decorre de falha na segurança pessoal da consumidora ou ação de terceiros, hipótese que excluiria sua responsabilidade pelos prejuízos suportados.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, a controvérsia consiste em analisar a existência de falha na prestação dos serviços bancários em decorrência da fraude denominada “golpe da falsa central”, suportada pela recorrida.
III. Razões de decidir
4. O recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando suas razões para reforma do julgado e improcedência do pedido inicial. Assim, não há óbice na reiteração de fundamentos deduzidos em contestação visando devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Do mesmo modo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme dispõe a Súmula n. 479 do STJ.
6. Extrai-se dos autos que a autora/recorrida recebeu uma ligação telefônica de número identificado como pertencente à central de atendimento da instituição financeira. Na ocasião, a suposta atendente questionou se a recorrida reconhecia valores retirados de sua conta por meio de transferências Pix, ao que respondeu negativamente. Diante disso, foi informada de que a ligação seria redirecionaria para o setor de fraudes bancárias para providências. Na sequência, foi atendida por outra suposta funcionária, que forneceu número de protocolo e demonstrou ter acesso a dados pessoais da consumidora, como informações bancárias, nome completo, CPF, nome da mãe. Tais circunstâncias conferiram aparência de legitimidade do atendimento, pelo que a recorrida seguiu as orientações recebidas, acessando o aplicativo do banco para confirmar as movimentações realizadas. Após o evento, constatou a realização de uma transferência via Pix no valor de R$ 18.980,00, no dia 09/05/2024, transação contestada na mesma data. Além disso, ao analisar seu extrato bancário do mês de maio, identificou outras três transferências desconhecidas, nos valores de R$ 90,00 (em 03/05/2024), R$ 250,00 (em 04/05/2024) e R$ 978,00 (em 08/05/2024).
7. Da análise do conjunto probatório, observa-se que a recorrida foi vítima de fraude praticada por terceiros. No caso, a recorrida apresentou documentos que comprovam a realização das transações impugnadas, a contestação da última transação no mesmo dia em que efetuada (ID 81503910), e registro de boletim de ocorrência, elementos que atribuem verossimilhança à narrativa inicial
8. Embora a parte recorrente alegue que as transações foram realizadas com a aposição de senha pessoal, a partir do dispositivo cadastrado previamente, não juntou aos autos prova do alegado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Além disso, a transferência no valor de R$ 18.980,00, revela movimentação atípica em relação ao perfil da autora, de modo cabia à instituição financeira a adoção de mecanismos adicionais de segurança para confirmar a regularidade da transação. A ausência de mecanismo básico de segurança para impedir movimentação manifestamente divergente do perfil da consumidora configura falha na prestação do serviço.
9. Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, o caso revela culpa concorrente, pois houve contribuição de ambas as partes para a consumação da fraude. A própria recorrida admite ter seguido as orientações dos supostos atendentes, acessando o aplicativo bancário e realizando os procedimentos indicados. Dessa forma, a responsabilidade civil deve ser compartilhada entre as partes, nos termos do art. 945 do CC. Isso porque, de um lado, subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que negligenciou a segurança de seus sistemas e não demonstrou regularidade das transações impugnadas, nem a adoção de medidas de segurança. De outro lado, a recorrida concorreu culposamente para dano sofrido, ao seguir as orientações de terceiros e permitir, ainda que involuntariamente, que tivessem acesso a sua conta bancária. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2095698, 0707828-36.2025.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.
10. As transações fraudulentas resultaram no montante de R$ 20.298,00, devendo a sentença ser reformada para limitar a condenação da parte ré a 50% dos prejuízos apurados, o que perfaz o valor de R$ 10.149,00.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente da autora, limitando a responsabilidade da instituição financeira recorrente em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$ 10.149 (dez mil, cento e quarenta e nove reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.